Tribunal: TJMT
Processo: 1028276-07.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028276-07.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Provas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANTONINHO RAVANELLO registrado(a) civilmente como ANTONINHO RAVANELLO - CPF: 167.537.120-20 (AGRAVANTE), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), ALCIDO NILSON - CPF: 430.121.329-53 (AGRAVADO), ANA CLERIS RAVANELLO - CPF: 594.394.081-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), PAULA SAVARIS BEE - CPF: 990.660.172-87 (ADVOGADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS.
DECISÃO QUE DECLAROU SANEADO O FEITO. INSURGÊNCIA DO RÉU.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
.
REJEITA
DA.
PLEITO DE DISTRIBUIÇÃO
DINÂMICA
DO ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I E II, DO CPC. REGRA GERAL ADOTADA PELO CPC. INVERSÃO DO DEVER DE APRESENTAR O DOCUMENTO. ART. 373, § 1º, DO CPC. REGRA EXCPECIONAL QUE EXIGE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE DE SE DESVENCILHAR DO ÔNUS ATRIBUÍDO. ENTENDIMENTO DO STJ. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

É entendimento sedimentado no c. Superior Tribunal de Justiça que as decisões que deferem ou indeferem a inversão do ônus da prova são recorríveis por agravo de instrumento (
Resp.
n. 1.802.025/RJ
).

2.

Não demonstrada a incapacidade técnica da parte agravante, para produção probatória, inviável a inversão do ônus da prova, devendo-se aplicar a distribuição prevista no art. 373 do CPC.

3.

A
alegação de fato negativo transfere para o réu o ônus probatório quanto à demonstração da arguição de falsidade do documento, nos termos do art.
373
,
II
, c/c art. 429 do
CPC
, sendo desnecessária a inversão do ônus provatório.

4.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) – 1028276-07.2024.8.11.0000

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
.

AGRAVANTE: ANTONINHO RAVANELLO
.

AGRAVADO: ALCIDO NILSON
.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE ANTÔNINHO RAVANELLO
, representado pela inventariante
Ana Cleris Ravanello
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de obrigação de fazer com perdas e danos n. 1001918-93.2021.8.11.0037 ajuizada por
ALCIDO NILSON
, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova
(Id. 167818722).

Em suas razões, o agravante sustenta em síntese:
(i)
a decisão merece reforma, pois, desconsidera preceitos fundamentais e a particularidade da relação entre as partes;
(ii)

o agravado detém melhores condições de produzir a prova;
(iii)
aplicação da teoria dinâmica da distribuição da prova, eis que ficou excessivo impor ao agravante o
ônus probandi
de comprovar a falsidade documental;
(iv)
manutenção do ônus da prova a cargo do agravante beneficia apenas o agravado, em razão da sua própria torpeza e dificulta a realização da perícia;
(v)
é possível que o ônus probatório recaia sobre quem tiver melhores condições de produzi-la, em razão da impossibilidade ou excessiva dificuldade da parte de cumprir o próprio encargo probatório.
Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao instrumental. No mérito, o acolhimento do recurso para reformar a decisão agravada (Id. 243982692).

Preparo recursal recolhido em Id. 244026694.

A tutela liminar recursal foi
indeferida
(Id. 244544157).

Informações coligidas pelo Juízo
a quo
(Id. 245153162).

O agravado em contrarrazões suscitou preliminar de inadmissibilidade recursal. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 249904178).

É o relato do necessário
.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em sede de preliminar, a parte agravada pugna pela inadmissão do recurso em razão de o teor da decisão hostilizada não encontrar ressonância no rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento.

De acordo com o novo sistema recursal, são recorríveis por agravo de instrumento apenas as decisões interlocutórias previstas no rol taxativo dos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou em outros casos expressamente referidos em leis esparsas.

A propósito:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

[...]

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

No inciso XI do art. 1.015 do CPC há previsão expressa do cabimento do Agravo de Instrumento que versar sobre a redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º. Logo, o ponto discutido nesse Recurso
consta do rol legal
.

Sobre o tema, a ministra Nancy Andrighi, relatora do Resp. 1.802.025-RJ, fez importantes elucidações em seu voto:

“No ponto, como alertado em sucessivos precedentes desta Corte, especialmente desta 3ª Turma, as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, listadas nos incisos do art. 1.015 do CPC/15, devem ser interpretadas sempre em conformidade com o seu caput que é bastante abrangente (cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre). Por essa razão,
o conceito de “versar sobre” deverá, em regra, ser lido de forma

ampla
, ressalvadas as hipóteses em que o próprio inciso limitar propositalmente o conteúdo normativo e, consequentemente, o próprio cabimento do recurso de agravo, como, por exemplo, na hipótese de exclusão de litisconsorte. Nesse sentido: Resp. 1.724.453/SP, 3ª Turma, DJE 22/03/2019.

Estabelecidas essas premissas, conclui-se, a partir do exame dos arts. 1.015, XI e 373, §1º, ambos do CPC, que as decisões interlocutórias que deferem e também as decisões que indeferem a modificação judicial do ônus da prova, são imediatamente recorríveis por agravo de instrumento, tendo em vista que o conteúdo normativo da referida hipótese de cabimento – “versar sobre redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1º” – não é restritivo.

Acerca do conceito desse instituto, Daniel Amorim Assumpção leciona:

“
a decisão que versa sobre redistribuição do ônus da prova é recorrível por agravo de instrumento nos termos do art. 1.015, XI, do CPC
. Como o dispositivo acertadamente não se refere ao conteúdo dessa decisão interlocutória, qualquer decisão que versa sobre distribuição do ônus da prova é agravável: decisão que indefere ou acolhe o requerimento de redistribuição (Enunciado 72 da I Jornada de Direito Processual Civil do CJF: “É admissível a interposição de agravo de instrumento tanto para a decisão interlocutória que rejeita a inversão do ônus da prova, como para a que defere.”), decisão que determina a redistribuição de ofício, decisão que posterga a análise da distribuição do ônus da prova.
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo CPC Comentado. 4ª Ed. Salvador: JusPodivm, 2019. p. 1.821)”.

Ante o exposto,
rejeito a
preliminar de inadmissibilidade
.

VOTO MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE ANTÔNINHO RAVANELLO
, representado pela inventariante
Ana Cleris Ravanello
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de obrigação de fazer com perdas e danos n. 1001918-93.2021.8.11.0037 ajuizada por
ALCIDO NILSON
, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova
.

Em análise dos autos, é possível verificar que o Juízo
a quo
rejeitou a requerida inversão do ônus da prova, por entender que o feito estaria devidamente instruído com a documentação necessária,
in verbis
:

“(...) Com efeito, conforme o artigo 429 do Código de Processo Civil, incumbe o ônus da prova quando: I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir; II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

No caso concreto, ao arguir a falsidade do documento, a parte requerida atraiu para si o ônus da prova.

A inversão do ônus da prova é concedida quando resta evidente a impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. A parte requerida não se encontra vulnerável ou hipossuficiente na presente relação processual, detendo todos os meios de comprovar satisfatoriamente suas alegações, especialmente mediante prova pericial e testemunhal, as quais inclusive foram requeridas pela parte, sendo indevida a inversão do ônus da prova.

(...)

O ônus da prova observará o disposto no artigo 373, I e II e no artigo 429, I e II, todos do Código de Processo Civil.

Defiro a produção de prova oral (depoimento pessoal das partes e testemunhal) e de prova pericial
.

Nomeio como perita judicial a empresa
Real Brasil Consultoria
, especialista em perícias técnicas judiciais, com endereço sito à Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 1856, sala 408, Bosque da Saúde, Cuiabá (MT), telefone (65) 3052-7636” (...).

No caso em tela,
entendo não assistir razão à parte agravante.

Do exame do que consta dos autos, verifico o acerto do magistrado de primeira instância, quanto à negativa da inversão do ônus da prova em favor do agravante, ao argumento que incumbe à parte interessada, o ônus de provar a falsidade arguida, recaindo-lhe o encargo de provar o alegado e desconstituir o direito do autor.

Ademais, observa-se a ausência de prejuízo as partes, especialmente porque o Juízo singular já deferiu a produção de prova pericial no feito.

No mesmo sentido, inexiste complexidade e/ou dificuldade técnica em obter os documentos, a ponto de autorizar a inversão do ônus da prova, com base na teoria da carga dinâmica da prova (art.
373
,
§ 1º
do
CPC
).

Sobre a matéria, o art.
373
do
CPC
prevê que:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2º A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

Com relação à inversão do ônus da prova, é cediço que o novo
código de ritos
, ao estabelecer a teoria da carga dinâmica da prova, delineou as hipóteses nas quais a sua incidência é plausível, notadamente em situação em que se constata que o demandado detém melhores condições materiais em relação ao demandante.

Sobre o tema, leciona
Daniel Amorim Assumpção Neves
:

“O
Novo Código de Processo Civil
adota essa forma dinâmica de distribuição do ônus da prova. Conforme já mencionado, apesar de o art.
373
em seus dois incisos repetir as regras contidas no art.
333
do
CPC/1973
, o § 1º permite que o juiz, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa, relacionada à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, atribua, em decisão fundamentada e com respeito ao princípio do contraditório, o ônus da prova de forma diversa.

Consagra-se, legislativamente, a ideia de que deve ter o ônus da prova a parte que apresentar maior facilidade em produzir a prova e se livrar do encargo. Como essa maior facilidade dependerá do caso concreto, cabe ao juiz fazer a análise e determinar qual o ônus de cada parte no processo.
Registre-se que, diante da omissão do juiz, as regras continuaram a ser aplicadas como sempre foram sob a égide do
CPC/1973
, ou seja, caberá ao autor o ônus de provar os atos constitutivos de seu direito e ao réu, os fatos impeditivos, modificativos e extintivos.

Nessa linha de raciocínio, à luz da teoria supracitada,
não
se concebe distribuir o ônus probatório para retirar tal incumbência, de quem poderia fazê-lo mais facilmente, e atribuí-la a quem, por impossibilidade lógica e natural, não o conseguiria.

Embora o agravante alegue que o “termo de acordo, declaração e recibo de quitação” contém indícios de falsificação, exigindo a apresentação dos originais, para fins de serem submetidos a pericia, a impossibilidade ou dificuldade técnica não restaram suficientemente demonstrados nos autos de origem.

Isto porque, a teoria da carga dinâmica, possibilita ao magistrado atribuir o
ônus probandi
a quem tenha maior facilidade de produzir a prova.

Neste caso, cabe ao juiz observar, no caso concreto, o preenchimento dos requisitos legais, pois, como dito, no caso,
não
há falar em impossibilidade ou dificuldade excessiva do agravante, em entregar os documentos, a qual o próprio sustenta a sua falsidade.

Nesse sentido, destaco julgados pátrios sobre a matéria em epígrafe:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO SOB O RITO ORDINÁRIO. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. ATRASO REITERADO NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS. REVELIA DO ENTE PÚBLICO. EFEITOS FORMAIS. ARTIGO
345
, INCISO
II
,
CPC
.
DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA NÃO CONFIGURADA
. SENTENÇA MANTIDA. 1. O sindicato apelante ajuizou a ação pretendendo compelir o Município de Padre Bernardo a promover o pagamento dos vencimentos dos servidores da Educação relativos ao mês de setembro de 2019 (tutela de urgência), supostamente preteridos, e condená-lo a render observância ao disposto no artigo 127 da lei orgânica local, procedendo à quitação da folha de pagamento de todos os servidores municipais até o 5º dia do mês subsequente ao trabalhado (mérito). A sentença desacolheu os pleitos por ausência de provas dos fatos alegados, relevando a formulação de pedido genérico. 2. De se presumir que o pagamento dos servidores da Secretaria Municipal de Educação referente ao mês de setembro de 2019 efetivou-se, ainda que indeferida a tutela de urgência e não comprovadas as alegativas, porquanto implausível que eventual atraso persista por mais de 3 (três) anos, restando prejudicado o pleito. 3. Não se aplica à Fazenda Pública o efeito material da revelia. presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor, dada a indisponibilidade de seus bens e direitos (art.
345
, inciso
II
,
CPC
). 4. O artigo
373
do
C
PC
prevê, como regra, a teoria estática, fixa ou apriorística do ônus da prova, cabendo ao autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito invocado pelo autor. Já seus §§ 1º e 2º preveem, excepcionalmente, a teoria da carga dinâmica, segundo a qual cabe ao magistrado atribuir o ônus probandi a quem tenha maior facilidade de produzir a prova. Cabe ao juiz observar, no caso concreto, o preenchimento dos requisitos legais. 5. Na espécie, não há falar em impossibilidade ou dificuldade excessiva de o autor produzir provas, notadamente por tratar-se de sindicato, entidade de representação dos interesses de determinada categoria que, por isso mesmo, dispõe de acessibilidade a documentos espelhadores de hipotética afronta ao direito de seus filiados. Anote-se que a comprovação de eventual ou rotineiro atraso no pagamento dos servidores públicos não obriga a apresentação de documentos de todos os filiados do sindicato, porquanto desvinculada a causa de pedir de situações individuais, bastando a demonstração, evidentemente por meio de um ou alguns deles, da postergação. Em outros dizeres, a hipótese não autoriza a distribuição dinâmica do ônus probandi por não restar configurada hipossuficiência técnica, razão pela qual impositivo ao sindicato autor comprovar fatos constitutivos do direito de seus representados, protagonismo que não logrou desempenhar. 6. Apelação conhecida e improvida. (TJ-GO -
AC: 56047072720198090116
, Relatora: Desa.
Beatriz Figueiredo Franco
,
Padre Bernardo
- Vara das Fazendas Públicas, Data de Publicação – 10/04/2023)”.

“MANDATO. AÇÃO DE COBRANÇA, C. C INDENIZAÇÃO. SANEAMENTO DO PROCESSO. AFASTAMENTO DAS PRELIMINARES. Cabimento. PRESCRIÇÃO. Inocorrência. Aplica-se à hipótese o art. 189 do Cód. Civil, que disciplina a teoria da actio nata, condizente com o princípio da boa-fé objetiva, segundo a qual o prazo prescricional deve ter início a partir do conhecimento da lesão do direito da lesão. No caso concreto, a autora tomou conhecimento dos valores que foram levantados pelo autor em 2019, enquanto a ação foi ajuizada em 2020. Ônus da prova. Teoria da carga dinâmica. art.
373
,
I
, do
CPC
. Aplicabilidade. O réu, mandatário da autora nos autos processo que moveu contra a Fazenda Pública, é quem melhor pode exercer o ônus de comprovar a destinação dada aos valores levantados no referido processo. Recurso Desprovido. (TJ-SP
2012755-90.2021.8.26.0000
, Relator:
Antônio Nascimento
, Data de Julgamento: 19/01/2022, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/01/2022)”.

Desta feita, não há falar-se em reforma da decisão singular.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso.

Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com intuito manifestamente protelatório está sujeita à pena prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024